Tribunal: TJES
Processo: 5014651-46.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014651-46.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS AUGUSTO MARCHEZI DE OLIVEIRA NEVES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014651-46.2021.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: VINICIUS AUGUSTO MARCHEZI DE OLIVEIRA NEVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AFIRMA A PARTE AUTORA TER ATUADO EM PLANTÕES JUDICIÁRIOS SEM O RECEBIMENTO DA DEVIDA GRATIFICAÇÃO CORRELATA, MOTIVO PELO QUAL PUGNA PELO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. A SENTENÇA DE PISO ACOLHEU PARCIALMENTE A PRETENSÃO AUTORAL E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DE PLANTÃO JUDICIÁRIO REFERENTES ÀS SEGUINTES DATAS: PLANTÕES PRESENCIAIS NOS DIAS 10/12/2016, 08/01/2017, 23/04/2017 (SOMENTE EM RELAÇÃO A UM PLANTÃO), 16/06/2017, 24/06/2017, 05/11/2017, 02/12/2017, 09/12/2017, 25/12/2017, 02/01/2018, 03/01/2018, 06/01/2018, 05/01/2018, E SOBREAVISO COM OCORRÊNCIAS NOS DIAS 10/12/2016, 23/04/2017, 24/04/2017, 24/06/2017, 05/11/2017, 05/01/2018). INCONFORMADO COM A SENTENÇA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EMENDA DA INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO E SEM A SUA ANUÊNCIA. OBSERVA-SE QUE A QUESTÃO CONTROVERSA NO ÂMBITO RECURSAL DIZ RESPEITO TÃO SOMENTE À EMENDA DA PEÇA INICIAL. SOBRE O PONTO, TEM-SE QUE O ARGUMENTO DA PARTE RECORRENTE NÃO MERECE PROSPERAR. NO PORMENOR, OBSERVA-SE QUE A EMENDA REFERE-SE APENAS À REALIZAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DOS PERÍODOS EM QUE O AUTOR PRETENDE O RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS PLANTÕES JUDICIAIS. VÊ-SE AINDA QUE A SENTENÇA GUERREADA ACOLHEU UM NÚMERO DE PLANTÕES INFERIOR AO POSTULADO NA PRÓPRIA PEÇA INICIAL, O QUE EVIDENCIA A TOTAL AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE RÉ.
DESSA FORMA,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS, POR FORÇA DE LEI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)